Tribunal: TJDFT
Processo: 0003198-14.2016.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, ALÍNEA “C”, DO CPB. AUSÊNCIA DE PROVAS DE TER O RÉU AGIDO COM VIOLENTA EMOÇÃO PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA EXTENSÃO DO DANO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição do réu quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática de contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo de forma detalhada que o agressor, seu tio, consciente e voluntariamente, lhe deu um tapa no rosto durante uma discussão travada entre ele, réu, e o irmão da ofendida. Tendo sido seu depoimento corroborado pelas demais provas produzidas nos autos, resta caracterizada a contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica.
3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente se confirmado por outros elementos de prova. As declarações prestadas pela vítima, em momentos diferenciados e após certo lapso temporal, que narram de forma harmônica os fatos, podem, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
4. Ausentes provas de que o réu teria agredido a vítima sob a influência de violenta emoção após injusta provocação dela, inviável a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida e valor readequado em conformidade com as peculiaridades do caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.